Tribunal: TJDFT
Processo: 0733024-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO. PRESUNÇÃO DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO QUE RECONHECE A REVELIA. TAXATIVIDADE MITIGADA.
1. Defere-se a gratuidade de justiça em grau de recurso se a parte agravante requereu o benefício nos autos de origem e não teve seu pedido apreciado, configurando deferimento tácito.
2. Quanto à decretação de revelia, o agravante foi citado em 07/11/2023, tendo sido o mandado juntado aos autos em 14/11/2023. Em 06/12/2023 transcorreu o prazo para contestar e somente em 10/01/2024, quando há muito transcorrido o prazo para defesa, a Defensoria Pública requereu habilitação nos autos. Mantida a r. decisão agravada que reconheceu a revelia do réu/agravante.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante.